Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. levantamento de valores penhorados via SISBAJUD. POSSIBILIDADE. necessidade de caução para levantamento de valores. DESNECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, autorizando o levantamento de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de considerar a ausência de trânsito em julgado de outro agravo de instrumento e a necessidade de caução para levantamento de valores, bem como se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo o caráter definitivo do cumprimento de sentença e a inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos.
4. A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC aplica-se apenas ao cumprimento provisório de sentença, o que não se verifica no caso.
5. A discordância da parte com a decisão não configura vício sanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 1.029, § 5o, 489, § 1o, e 520, IV.